Tribunal: TJMT
Processo: 1011178-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011178-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ DE MESQUITA - CPF: 080.791.881-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), SOMEL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.461.473/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDERSON ALVES PEREIRA - CPF: 065.818.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DE MESQUITA - CPF: 086.182.751-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERT ALGARANAZ MENDEZ - CPF: 689.643.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO — AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Márcio Luiz de Mesquita
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra si,
Somel Engenharia Ltda
.,
Walderson Alves Pereira
,
José Antônio de Mesquita
e
Roberto Algaranaz Mendes
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assegura que, operou-se a decadência do direito à constituição do crédito tributário e a prescrição da pretensão executiva, uma vez que os fatos geradores ocorreram nos meses de outubro de 2008 a abril de 2009, a inscrição em dívida ativa deu-se em 9 de abril de 2015 e o ajuizamento da execução fiscal na data de 17 de abril de 2015.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 94482499).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 100806915).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] A presente execução fiscal objetiva o recebimento do ICMS Garantido Integral, referente a fatos geradores ocorridos nos anos de 2008 e 2009, conforme indicado na planilha demonstrativa que acompanhou a CDA (id. 27839996).

Em que pese haver indicação de datas, naqueles anos, de constituição do crédito, observa-se que o lançamento tributário se deu de ofício, através do Aviso de Cobrança no 338746, em 01/07/2013.

Nos termos do art. 174, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados de sua constituição definitiva.

Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em 15/04/2015, não houve a prescrição dos créditos.

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, para determinar o prosseguimento da execução.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se há interesse no prosseguimento do feito, devendo apresentar a CDA atualizada conforme a Lei no 10.978/2019.

Em seguida, retornem os autos conclusos.
[...]. (Id. 92084975, fls. 3).

Execução fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), bem como, do Fundo Partilhado de Investimento Social (FUPIS), no montante de R$ 81.163,26: oitenta e um mil cento e sessenta e três reais e vinte e seis centavos, conforme certidão de dívida ativa no 20142561 (Id. 92084968 – fls. 2/5).

Na exceção de pré-executividade é alegado que:

[...] Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que os fatos geradores dos créditos tributários cobrados nesta ação ocorreram em vários momentos (08/2008; 10/2008 e 03/2009), sendo certo que se transcorreu mais de 05 anos entre a data do fato gerador do crédito, sua constituição definitiva (15/05/2009; 01/10/2008; 10/10/2008; 30/12/2008; 09/04/2009; 01/11/2008; 05/11/2008; 07/11/2008; 30/12/2008; 01/04/2009 e 07/06/2010) e posterior ajuizamento da presente ação (17/04/2015) [...]. (Id. 92084972 – fls. 5).

Já o agravado, nas contrarrazões, consigna que:

[...] não se trata antecipação de pagamento de imposto, mas sim, de ausência de recolhimento e/ou recolhimento a menor, nos prazos regulamentares, portanto, se não houve pagamento, não há o que se homologar, de modo que estando o contribuinte submetido ao lançamento de ofício, aplica-se o art. 173, inc. I, do CTN.

[...] somente se iniciou o prazo de prescrição da ação de cobrança do crédito tributário depois de encerrada definitivamente a discussão na esfera administrativa, haja vista que enquanto tramitava o procedimento administrativo tributário estava suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não correndo o prazo prescricional por impossibilidade do exercício do direito de ajuizar o executivo fiscal. [...]. (Id. 100806915 – fls. 3/8).

No caso, para se analisar a ocorrência da decadência do direito à constituição do crédito tributário e da prescrição da pretensão executiva, faz-se necessário a apresentação do processo administrativo tributário, já que há divergência acerca do termo inicial, bem como se houve ou não recolhimento parcial do tributo para fim de aplicação do artigo 150, § 4o ou do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

[...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

[...]

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

De fato, impossível a análise da alegada decadência e prescrição tão somente com as informações presentes na certidão de dívida ativa no 20142561 (Id. 92084968 – fls. 2/5).

Assim, não é cabível a exceção de pré-executividade em execução fiscal quando constatada a necessidade de dilação probatória, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

[...] A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (enunciado n. 393 da Súmula do STJ), o que não é o caso dos autos, conforme definido na Corte
a quo
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.725.859/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 19/3/2021. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1725077/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de abril de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022